Tribunal: STF
Processo: ARE 1508411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. MOEDA ESTRANGEIRA. AQUISIÇÃO. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO.



    1. A corretora é responsável solidária pelo descumprimento contratual em contrato de aquisição de moeda estrangeira por parte de suas correspondentes conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, além do art. 2º da Resolução n. 3.954 de 24.2.2011 do Banco Central do Brasil.



    2. Apelação provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de apelação interposta por Haniel Hitler Nunes Rocha Valente contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu seus pedidos formulados em ação de resolução de contrato para aquisição de moeda estrangeira proposta contra IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&B Viagens e Turismo Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e B&T Corretora de Câmbio Ltda.



    O Juízo de Primeiro Grau, apesar do acolhimento do pedido, determinou a exclusão de B&T Corretora de Câmbio Ltda. da demanda por entender que o contrato de correspondência firmado entre ela e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. estaria encerrado à época da contratação.



    A controvérsia se restringe à legitimidade passiva de B&T Corretora de Câmbio Ltda. para a presente demanda.



    Haniel Hitler Nunes Rocha Valente firmou dois (2) contratos de aquisição de moeda estrangeira para entrega futura com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. O primeiro em 8.1.2020 e o segundo em 12.2.2020.



    Aplica-se ao caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5º, inc. XXXII, da Constituição Federal).



    A responsabilidade solidária de B&T Corretora de Câmbio Ltda. encontra fundamento no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista sua participação na cadeia de fornecimento do serviço.



    A relação jurídica entre as corretoras contratantes B&T Corretora de Câmbio Ltda. e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., que atuou como correspondente cambial da primeira empresa, é regida pela Resolução n. 3.954 de 24.2.2011 do Banco Central do Brasil que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país. Confira-se a redação do art. 2ª da referida Resolução:



    (...)



    O referido dispositivo normativo reforça a responsabilidade solidária da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente.



    É necessário aferir as datas em que celebrados os negócios jurídicos inadimplidos para que a responsabilidade solidária esteja caracterizada diante do encerramento do contrato de correspondência.



    Há nos autos documento emitido pelo Banco Central do Brasil que atesta que IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. tinha contrato vigente com B&T Corretora de Câmbio Ltda. na data em que foi firmado o primeiro contrato discutido nos autos, 8.1.2020 (id 43415393).



    O segundo contrato foi celebrado em 12.2.2020 o que, a princípio, poderia afastar a responsabilidade solidária de B&T Corretora de Câmbio Ltda. Ocorre que foi informado pelo Banco Central do Brasil que a empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda. manteve vínculo contratual ativo com a empresa Grupo Líder Agência de Viagem e Turismo Ltda. até 22.4.2020. Consta nos autos que o nome reduzido da empresa Grupo Líder Agência de Viagem e Turismo Ltda. é IEX Agência de Viagens e Turismo (id 43415394).



    Há documentos acostados aos autos que demonstram a confusão patrimonial entre Grupo Líder Agência de Viagem e Turismo Ltda. e IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. além de atuação conjunta em operações de aquisição de moeda estrangeira (id 43415401). Essa circunstância permite que a empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda. seja condenada solidariamente quanto ao segundo contrato visto que ainda vigente o vínculo entre ela e o Grupo Líder Agência de Viagem e Turismo Ltda. na data da contratação.



    Não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das pessoas jurídicas contratadas, cujas atividades deveriam ser fiscalizadas pelas corretoras, conforme acima registrado (Resolução n. 3.954 de 24.2.2011 do Banco Central do Brasil).



    Caso a condenação resulte de conduta imputável apenas a uma das empresas, cabe às demais buscar a devida reparação pela via adequada. Esse ônus não pode ser repassado ao consumidor.



    Resta evidente que B&T Corretora de Câmbio Ltda. se enquadra no conceito de fornecedor e, como consequência, é responsável solidária na presente demanda.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para incluir a empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda. na condenação imposta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente